Tribunal: TJSP
Processo: 2002299-42.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão majorada. Guia de recolhimento e mandado de prisão expedido. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente como único responsável pelos cuidados das filhas. Agravo em Execução postulado e improvido com igual pedido. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.